Tribunal: STJ
Processo: 0260971-75.2008.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914575 - GO (2025/0140923-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AYDE DE RESENDE CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE
: ANA PAULA CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE
: MANOEL PEREIRA MACIEL NETO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA CARVALHO MACIEL
ADVOGADA
: LISA FABIANA BARROS FERREIRA - GO016883
AGRAVADO
: RENATO INACIO CARDOSO
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO - GO023507
ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESPEJO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de reintegração de posse c/c despejo.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2018acd7-fd0e-49ab-9a10-c6a6e8e0d2e4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914575 - GO (2025/0140923-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: AYDE DE RESENDE CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE
: ANA PAULA CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE
: MANOEL PEREIRA MACIEL NETO
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA CARVALHO MACIEL
ADVOGADA
: LISA FABIANA BARROS FERREIRA - GO016883
AGRAVADO
: RENATO INACIO CARDOSO
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO - GO023507
ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESPEJO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de reintegração de posse c/c despejo.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ANA CRISTINA CARVALHO
MACIEL, ANA PAULA CARVALHO MACIEL, AYDE DE RESENDE CARVALHO MACIEL e
MANOEL PEREIRA MACIEL NETO, contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: reintegração de posse c/c despejo, ajuizada por JESUS DE
Ação
CARVALHO MACIEL, em face de RENATO INÁCIO CARDOSO.
: julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e
Sentença
condenou a parte agravante ao pagamento das custas e dos honorários, estes
fixados em 15% do valor atualizado da causa.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA49712648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:39
Código de Controle do Documento: f6ff9107-fe72-456d-8c99-d482f793c14e

alegam violação dos arts. 1.238, § único, CC, 1.046, §
Recurso especial:
1o, CPC, sustentando que:
por se tratar de ação possessória, deve-se
i)
permanecer aplicando, até o deslinde da hipótese, as regras previstas no CPC
revogado, visto que, quando a ação foi ajuizada, existiam regras e requisitos que
foram revogados pelo atual CPC; e,
a presente ação possessória foi ajuizada em
ii)
10 de junho de 2008, por isso deve ser aplicado o CPC/73 (vigente à época) para o
seu deslinde, nos exatos termos do art. 1.046, § 1o, CPC; e,
cabia à parte
iii)
recorrida comprovar que possui os requisitos para usucapir o terreno na
modalidade elencada.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude do seguinte fundamento:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que restou consignado pelo TJ/GO: não há
i)
mesmo que se perquirir em nulidade da sentença pela adoção do CPC de 2015,
quando esta é a legislação aplicável ao fato em comento; e,
a perícia foi
ii)
categórica em concluir que a área total de ocupação pela parte agravada é de
83,7741 ha, e que desde 1985 a área em disputa estava sendo ocupada, sendo
utilizada para plantação de milho safrinha, soja e confinamento de gado; e,
a
iii)
Documento eletrônico VDA49712648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:39
Código de Controle do Documento: f6ff9107-fe72-456d-8c99-d482f793c14e

perícia judicial não foi impugnada pela parte agravante e atesta que desde os idos
de 1985 as terras em disputa estão em ocupação irregular, de forma mansa e
pacífica pela parte agravada.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/02/2024
21/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49712648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:39
Código de Controle do Documento: f6ff9107-fe72-456d-8c99-d482f793c14e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.575 / GO
Número Registro: 2025/0140923-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02609717520088090093 26097175 2609717520088090093
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYDE DE RESENDE CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE : ANA PAULA CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE : MANOEL PEREIRA MACIEL NETO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA CARVALHO MACIEL
ADVOGADA
: LISA FABIANA BARROS FERREIRA - GO016883
AGRAVADO
: RENATO INACIO CARDOSO
ADVOGADOS : LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO - GO023507
ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AYDE DE RESENDE CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE : ANA PAULA CARVALHO MACIEL
AGRAVANTE : MANOEL PEREIRA MACIEL NETO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA CARVALHO MACIEL
ADVOGADA
: LISA FABIANA BARROS FERREIRA - GO016883
Documento eletrônico VDA50754700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 305c2009-85a9-4640-aa4f-fd850ac94c41

AGRAVADO
: RENATO INACIO CARDOSO
ADVOGADOS : LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO - GO023507
ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - GO041809
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 305c2009-85a9-4640-aa4f-fd850ac94c41